Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0702613-09.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: JEFFERSON GONCALVES DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de JEFFERSON GONCALVES DE SANTANA, réu na ação penal na qual se apura suposta prática do crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor, e que teve o pedido de oitiva de assistente técnico, em plenário, indeferido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia. Em suas razões, sustenta que a decisão é manifestamente ilegal e restringe o direito de defesa do paciente, que tem interesse na produção da prova técnica. Argumenta que o juiz equipara indevidamente a testemunha e o assistente técnico, que tem função distinta, de acordo com o Código de Processo Penal. Alega que, ao indeferir o pedido, o juiz criou regra restritiva não prevista na lei, porque vinculou a nomeação do assistente técnico ao prazo previsto no art. 422 do CPP, estabelecido para apresentação do rol de testemunhas. Registra que a nomeação do assistente não ocorreu em momento anterior pela ausência de condições financeiras do réu para custear o trabalho técnico e que, ao contrário do entendimento firmado na decisão ora impugnada, a Defesa “não está obrigada a antecipar sua estratégia processual, tampouco a delimitar previamente quais aspectos do laudo pericial serão impugnados”. Sobre a questão, menciona o art. 159 do CPP, que assegura à Defesa a faculdade de indicar assistente técnico e inquiri-lo em audiência. Por fim, acrescenta que (i) a negativa do pedido gera prejuízo irreparável ao paciente, porque não haverá como corrigir a omissão após o julgamento; (ii) em razão de lacuna legislativa, que não estabelece prazo específico de nomeação do assistente técnico, foi feita uma interpretação prejudicial ao réu; e (iii) o indeferimento do pedido cria situação de desequilíbrio processual, porque a perícia oficial será o único exame técnico apresentado aos jurados, sem possibilidade de contestação oral especializada, que não pode ser substituída por parecer técnico escrito. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, “para que seja garantida a indicação e atuação do assistente técnico da defesa no julgamento do Tribunal do Júri, afastando-se a aplicação indevida do art. 422 do CPP e, caso não seja esse o entendimento, que seja suspensa a realização da sessão plenária até o julgamento do mérito. 2. No mérito, conhecimento e a confirmação da ordem definitiva, para assegurar o direito da defesa à produção de prova técnica, garantindo o contraditório e a ampla defesa”. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus tem por objetivo precípuo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova. Excepcionalmente, é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Além disso, os Tribunais reconheceram o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, exatamente como alega a presente impetração. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. No caso em exame, os pedidos formulados liminarmente são abrangentes e não podem ser adequadamente analisados nesta estreita sede, especialmente porque, da leitura da decisão aqui impugnada, reproduzida em id 68187606, não se vislumbra, de pronto, como se exige em análise de liminar, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no indeferimento do pedido. Ao contrário do que alega a Defesa, a decisão impugnada está muito bem fundamentada, razão pela qual peço vênias para reproduzi-la integralmente, com grifos não constantes no original: Do compulsar dos autos, verifica-se que foi designada a Sessão Plenária para o dia 11/2/2025 (ID n. 213748326). A defesa requereu a oitiva, em plenário, do Sr. Hebert Teixeira Boson Eloy, como assistente técnico. Argumentou, em síntese, que o assistente técnico indicado prestará esclarecimentos acerca de aspectos técnicos relevantes do caso em apuração, tudo a fim de garantir o exercício da plenitude de defesa. Salientou a imprescindibilidade da oitiva do assistente técnico para refutar a conclusão do laudo pericial de ID n.158241666. Alegou que, em conformidade com a jurisprudência pátria, o assistente técnico não integra o rol legal de testemunhas arroladas para oitiva em plenário. Por fim, informou que o assistente técnico comparecerá à Sessão Plenária independentemente de intimação (ID n. 223524157). O MPDFT manifestou-se pelo indeferimento do pedido, notadamente por se tratar de requerimento extemporâneo. Salientou, ainda, que o indeferimento da oitiva do assistente técnico em plenário não fere o direito à plenitude de defesa, tendo em vista que a defesa poderá juntar aos autos eventual parecer técnico por escrito, desde que respeitado o prazo legal para juntada de documentos (ID n. 223752567). É o relatório. Fundamento. Decido. Em que pese o princípio constitucional da plenitude de defesa, o pedido da defesa não merece deferimento, por diversas razões. Primeiro, porque o prazo para a defesa arrolar testemunha e requerer a oitiva de assistente técnico, bem assim outras diligências (como a complementação do laudo), foi superado há muito. Nesse aspecto, não é demasiado ressaltar que o acusado pode constituir advogado de sua confiança a qualquer momento (art. 263 do Código de Processo Penal), mas o novo patrono receberá os autos no estado em que se encontra, sendo incabível eterno retrocesso e reabertura de prazo processual a cada visão defensiva distinta da aportada aos autos. Se a troca dos defensores significasse reabertura dos prazos para a defesa, a marcha processual ficaria sobremaneira prejudicada por ato potestativo do réu. Segundo, porque o assistente técnico é pessoa contratada pela parte para responder questionamentos científicos ou técnicos e orientá-la, e não para funcionar como testemunha. O ordenamento jurídico brasileiro, a toda evidência, não admite que a parte contrate e pague pelos serviços de uma "testemunha". Logo se vê que o assistente técnico não se confunde com testemunha. Nesse sentido, o art. 159 do Código de Processo Penal preconiza que a parte pode indicar assistente técnico para acompanhar os trabalhos da perícia, ajudar a formular quesitos (para complementação do laudo) e apresentar parecer. A oitiva do assistente técnico em plenário (fora do prazo do art. 422 do CPP) é tão excepcional quanto a oitiva do perito. Trata-se de atuação atípica e excepcional. Assim como o perito, o assistente técnico deve apresentar suas conclusões e indicar as fontes do convencimento (referências), oportunizando-se o contraditório efetivo, daí porque, como regra, os pareceres e laudos são apresentados por escrito. A oitiva do perito (e do assistente técnico) em juízo não surge para surpreender a parte adversa. Não é essa a lógica processual, nesse particular. Os esclarecimentos dos peritos (e assistentes) objetivam oportunizar que estudos/pareceres ou laudos acostados aos autos (objeto de algum contraditório prévio) sejam explicados ao juiz ou juízes do fato. Basta imaginar como seria a oitiva de um especialista se a todo tempo fosse demandado a projetar ou simular cenários que exigissem cálculos com elevado nível de complexidade, a exemplo da estimativa de velocidade, tempo para frenagem, etc, isso sem qualquer estudo documentado nos autos. Exatamente por essa razão o perito tem direito de saber antecipadamente os questionamentos (art. 159, §5°, do CPP). Ressalte-se que defesa NÃO solicitou a complementação do laudo, ou a retificação dele a partir de questionamentos técnicos. Assim, admitir a oitiva à revelia de atuação anterior neste feito transformaria o assistente técnico em simples coadjuvante do advogado, embora com aparência de testemunha, isso diante do Conselho de Sentença, sem possibilidade de confronto dos estudos apresentados. O assistente técnico, como auxiliar da parte, não pode ser admitido neste estágio processual como testemunha, notadamente desconectado de trabalho técnico, conforme, aliás, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: (...) IV – Tendo a Defesa arrolado testemunha por ocasião do art. 422 do CPP não há o que falar em nulidade posterior à pronúncia, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de sua oitiva em plenário como assistente técnico. A testemunha depõe sobre os fatos ocorridos de forma imparcial, já o assistente técnico auxilia as partes ao confeccionar pareceres e trazer aos autos informações periciais, sendo sua atuação parcial, uma vez que indicada por uma das partes. (Acórdão 1890150, 0724716-17.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 20/07/2024.) (...) 4. Não há cerceamento de defesa na decisão do Magistrado processante que indefere o pedido de oitiva de uma testemunha de defesa, pessoa esta que já não tinha sido admitida como assistente técnica em decisão irrecorrida, porque perguntas quanto aspectos técnicos ou científicos do laudo psiquiátrico são vedadas à pessoa chamada na qualidade de testemunha, que deve ser indagada sobre o que sabe sobre o crime. 5. O fato de a lei facultar às partes a apresentação de um número determinado de testemunhas não significa que todas aquelas que venham a ser arroladas serão, obrigatoriamente, ouvidas no deslinde da instrução. (...). (HC n. 507.207/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 12/6/2020.). Finalmente, não foi demonstrada a imprescindibilidade da oitiva do assistente técnico [fora do prazo do art. 422 do CPP] para dirimir dúvida sobre ponto relevante tratado no laudo (houve apenas alegação genérica) para contribuir com a busca da verdade real, daí porque o pedido não pode ser acolhido. Registro que a defesa havia pedido, de forma intempestiva, a substituição das testemunhas arroladas. Em caráter excepcional, para viabilizar a plenitude de defesa, e por se tratar de requerimento ocorrido com significativa antecedência, foi deferido o pedido, conforme decisão de ID n. 222074963. Deferir o novo requerimento da defesa fora do prazo do art. 422 do CPP, significaria admitir que as partes podem - a qualquer momento - requerer novas provas e indicar ou substituir suas testemunhas, além de aumentar o rol de pessoas a serem inquiridas, à revelia da legislação processual, ocasionando tumulto e abuso processual. Seria o mesmo que admitir ao titular da ação penal a solicitação de oitiva do perito na véspera do plenário. É imprescindível relatar que o momento para deferimento ou não das oitivas em plenário é aquele previsto no art. 423 do CPP. Em adição, cumpre ressaltar que o laudo pericial (de local) mencionado pela defesa para justificar a indicação extemporânea do assistente técnico foi juntado aos autos no dia 10 de maio de 2023; há quase dois anos, portanto (ID n. 158241666). Não se trata de documento inédito acostado aos autos. Ao revés, inédita é a desconsideração sistemática da norma processual. O alegado ingresso recente neste feito não afasta o ônus da incumbência de especificar as provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, isso na primeira oportunidade em que cabível se manifestar nos autos. O advogado poderia e deveria haver se manifestado sobre eventual indicação de assistente técnico para inquirição em plenário quando requereu a substituição - também intempestiva - das testemunhas, mas não o fez. Não é outra a orientação do STJ e deste E. TJDFT: (...) 4. O Código de Processo Penal determina que, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, a acusação deve indicar, já na denúncia, as testemunhas que tem interesse em ouvir, e a defesa, na resposta à acusação; na segunda fase, na etapa preparatória do plenário (art. 422 do CPP), as partes serão intimadas para apresentar, em 5 dias, o rol de testemunhas. 5. A oitiva de testemunhas referidas é disciplinada pelo art. 209, § 1o, do CPP, segundo o qual o julgador poderá ouvir testemunhas ex officio, além das indicadas pelas partes, se lhe parecer conveniente. Assim, ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova. Nesse caso, se a defesa deixa de exercer o seu direito de indicar a prova que deseja produzir no prazo que o Código estabelece, ela não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse em ouvir essas pessoas; mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209, § 1o, do Código de Processo Penal. 6. In casu, a defesa não indicou tempestivamente o interesse em ouvir, em plenário, uma perita da Polícia Civil do Distrito Federal à qual uma testemunha fez referência. De acordo com o Tribunal a quo, embora a perita haja sido mencionada por essa mesma testemunha na fase inquisitorial, não houve requerimento de sua oitiva, a concluir- se, portanto, pela preclusão do direito defensivo. Conquanto a defesa afirme que esse interesse só surgiu na sessão de julgamento, a oitiva de testemunha referida fica a cargo do juízo de conveniência do julgador. Na hipótese, tanto o Juiz Presidente manifestou a prescindibilidade da oitiva da perita (uma vez que ela não participou da elaboração de laudos do caso e só teve conhecimento do caso pela mídia) como também os jurados não indicaram haver interesse em inquiri-la na sessão de julgamento. (...) (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.). Sem grifos no original. (...) 6. Conforme o art. 423, inciso I, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do Júri, ordenar as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. 7. Embora o direito à produção de provas não seja absoluto, conforme o art. 400, § 1o, do CPP, compete ao magistrado, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade e indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada. (...). (Acórdão 1944269, 0743385- 48.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Desse modo, ainda que se superasse mais uma vez a preclusão (temporal e consumativa), não houve atuação do assistente técnico neste feito que justifique a oitiva dele em plenário, notadamente porque inexistiu pedido de complementação da perícia oficial por ocasião da juntada do laudo aos autos (fato ocorrido há quase dois anos - vide artigo 159, §5°, inciso I, do CPP) ou na primeira ocasião na qual a defesa se manifestou no feito depois da fase do art. 422 do CPP. Ante o exposto, indefiro o requerimento de oitiva do assistente técnico em juízo (ID n. 223524157). Por outro lado, faculto à defesa juntar aos autos parecer técnico do profissional contratado, para eventual exibição aos jurados no momento de fala do patrono. Com a juntada do parecer com os esclarecimentos pretendidos pela defesa, não haverá efetivo prejuízo ao réu, visto que a mera ratificação oral teria o condão apenas de postergar ainda mais as oitivas em plenário. A fim de evitar nova preclusão, a parte deverá observar o prazo estabelecido no art. 479 do CPP, atento à forma de contagem e ao termo inicial (ciência da parte adversa), a saber: "O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal" (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1o/9/2017). Intimem-se. No mais, adotadas as diligências necessárias, aguarde-se a realização da sessão plenária (ID n. 213748326). É importante registrar que, conforme consta nos autos principais n. 0712023-69.2022.8.07.0009, a denúncia foi recebida em 28/08/2023 (id 170099875), a defesa prévia foi apresentada em 25/09/2023 (id 173171019), o acusado foi intimado para se manifestar na fase do art. 422 do CPP em 23/09/2024 (id 212011367) e o novo advogado do paciente foi constituído em 30/12/2024 (id 221895855), de modo que teve acesso a todo o processado, inclusive ao laudo de perícia criminal, que foi juntado, pela derradeira vez, em 1o/08/2023, conforme id 167270377 daqueles autos. Não obstante, como esclarecido pelo Juízo na decisão acima reproduzida, o novo advogado, ao ingressar no feito, não questionou o laudo técnico, nem se manifestou sobre a alegada necessidade de nomeação e oitiva de assistente, requerendo apenas a substituição de testemunhas, pedido que, mesmo fora do prazo, foi deferido pelo Juízo em 07/01/2025 (id 222074963). Posteriormente, no dia 23/01/2025, o advogado formulou novo pedido, agora de nomeação e oitiva de assistente técnico, vinte dias antes da data da sessão plenária, agendada para o dia 11/02/2025, com a justificativa de que a medida é necessária para que o assistente possa prestar “esclarecimentos em plenário acerca de aspectos técnicos relevantes ao caso, de forma a garantir o pleno exercício do direito de defesa.” Apesar dos argumentos lançados, não se vislumbra, de pronto, a alegada ilegalidade no indeferimento do pedido, formulado fora do prazo, porque não há nenhum questionamento anterior sobre as conclusões do laudo criminal, a ponto de justificar a alegada necessidade de “esclarecimentos de aspectos técnicos relevantes”, que poderiam ser prestados pelo assistente técnico contratado pelo acusado. Sem adentrar nas questões afetas à função da testemunha e do assistente técnico no âmbito da produção probatória, o fato é que a Defesa pretende produzir prova oral em plenário, a partir de requerimento extemporâneo. Ocorre que as regras processuais, estabelecidas no Código de Processo Penal, fixam prazos que devem ser respeitados, sob pena de preclusão. Nas palavras do ilustre Ministro Ribeiro Dantas, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas”. (HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019.) Com efeito, nos termos do art. 406, recebida a denúncia, o réu será citado para responder a acusação, no prazo de dez dias, oportunidade em que deverá arrolar testemunhas, “arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” (§3o do art. 406). Já na preparação do processo para julgamento em Plenário, o presidente intima as partes para, no prazo de cinco dias, apresentar o rol de testemunhas, “oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência” (art. 422) No caso, também na fase do art. 422, nenhum questionamento foi feito pela Defesa relativo ao laudo técnico produzido nos autos, que se pretende agora “esclarecer”, e não houve requerimento de nomeação de assistente técnico. Nesse contexto, o que se avalia no presente caso é o pedido de produção de prova, testemunhal ou não, formulado pela Defesa fora do prazo previsto em lei, sem qualquer justificativa forte o suficiente para excepcionar a regra processual, o que não pode ser admitido. Portanto, neste exame inicial, a decisão que indeferiu o pedido não parece eivada de qualquer nulidade, especialmente porque, como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova. Nesse caso, se a defesa deixa de exercer o seu direito de indicar a prova que deseja produzir no prazo que o Código estabelece, ela não mais tem direito a ouvir as testemunhas e passa a ter interesse em ouvir essas pessoas; mas essa avaliação é do juiz, baseada em sua conveniência, nos termos do art. 209, § 1o, do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) Do mesmo modo, não se vislumbra, de pronto, o alegado cerceamento de defesa, porque o juiz, na decisão impugnada, garantiu ao acusado o direito “de juntar aos autos parecer técnico do profissional contratado, para eventual exibição aos jurados no momento de fala do patrono. Com a juntada do parecer com os esclarecimentos pretendidos pela defesa, não haverá efetivo prejuízo ao réu, visto que a mera ratificação oral teria o condão apenas de postergar ainda mais as oitivas em plenário”. Assim, como se vê, a decisão impugnada está bem fundamentada e, apesar das ponderações da Defesa, não é possível vislumbrar, neste exame preliminar, a alegada nulidade, cerceamento de defesa ou prejuízo ao réu, o que, por si só, inviabiliza a concessão liminar da ordem, devendo a questão ser oportunamente analisada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento da ação. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo de origem Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator